Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719918-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINORAH ABRAO, CARLOS HABIB CHATER APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade judiciária formulado por Dinorah Abrão em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a pretensão autoral para rescindir o contrato firmado entre as partes, determinando a reintegração da autora na posse direta do imóvel designado na inicial, e a restituição das parcelas adimplidas pelos requeridos, devidamente corrigidas, pelo índice previsto no contrato (IGP-M), com retenção das arras Em despacho de ID no 64705613, a recorrente foi intimada para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo se manifestado em petição de ID no 64948446. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, apesar de intimada, a apelante não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar seus rendimentos e a situação de hipossuficiência econômica. Isso porque, apesar de ter anexado extratos bancários (ID no 65170016), não juntou qualquer comprovante a respeito de seus rendimentos. Portanto, inexistindo nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência declarada, não há que se falar em direito à gratuidade de justiça. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância é razoavelmente módico, no âmbito deste egrégio Tribunal, não se vislumbrando que o pagamento das despesas processuais lhes seja economicamente inviável. Destaca-se, ainda, que a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal opera efeitos ex nunc, ou seja, não se presta a afastar condenação imposta na sentença. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .